Tribunal: CARF
Processo: 10380.721794/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721794/2013-06
ACÓRDÃO
1302-007.408 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BETANIA LACTEOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. BENEFÍCIO FISCAL
CONCEDIDO PELA SUDENE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INOBSERVÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DO INCENTIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE.
A mera ausência de informação do lucro da exploração na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não constitui
fundamento suficiente para a glosa do benefício fiscal de redução do IRPJ
concedido pela SUDENE.
A exigência de cumprimento de obrigação acessória, ainda que prevista em
norma infralegal e no Laudo Constitutivo, não pode implicar a suspensão
da fruição automática do benefício, mesmo considerando a competência
da RFB nas matérias de ordem tributária. A interpretação deve observar os
princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, evitando
sanções desproporcionais. Nos termos do art. 9o, §5o, do Decreto no
64.214/1969, somente as hipóteses expressamente previstas justificam a
suspensão do benefício, sendo vedada interpretação ampliativa que
implique penalidade não prevista em lei, sob pena de ofensa ao princípio
da legalidade estrita (CF, art. 150, I).
Demonstrada a regularidade da Recorrente perante a SUDENE e a
possibilidade de comprovação do lucro da exploração por outros meios,
impõe-se o cancelamento da exigência fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.408 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721794/2013-06
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva
(Presidente), Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália
Uchoa Brandao, Sérgio Magalhães Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 497 e ss) interposto por CBL Alimentos S/A
(atualmente denominada Betânia Lácteos S/A), em face do Acórdão no 12-102.198 da 9a Turma
da DRJ/RJO, que manteve a exigência de crédito tributário a título de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ, referente ao ano-calendário de 2009, exercício de 2010, no montante de
R$7.283.993,64, composto por imposto devido, multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu da glosa do benefício de redução de 75% do IRPJ, concedido à
Recorrente pela SUDENE, em razão de suposta inobservância de obrigação acessória, qual seja, a
falta de informação do lucro da exploração na DIPJ de 2010 (ano-base 2009). A autoridade fiscal
considerou que a não apresentação desse dado inviabilizaria a aplicação do benefício fiscal,
resultando na cobrança do tributo em sua integralidade.
Com base no Termo de Constatação Fiscal, a ação fiscal identificou divergências entre
os valores informados à Receita Federal e à Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz-CE):

A fiscalização observou que, enquanto a Sefaz-CE registrava vendas no montante de
R$198.434.825,79, a Receita Federal não identificou valores. Além disso, constatou-se que a
empresa entregou a DIPJ no prazo legal, transmitida em 23/06/2010, contudo, sem informações,
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.408 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721794/2013-06
3
levando a autoridade fiscal a concluir que não era possível determinar a correta base de cálculo
para o incentivo da SUDENE, e completa:

A Contribuinte respondeu às intimações fiscais, trazendo documentos contábeis e
gerenciais, alegando erro de preenchimento na DIPJ 2010, contudo, alegando não ter existido
prejuízo ao fisco, informando que (fls. 33 a 39):

Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.408 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721794/2013-06
4

Carreado com a defesa, a Contribuinte apresentou diversos documentos, incluindo
Laudos da SUDENE, balancetes, planilhas contendo as estimativas e declarações de compensação.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.408 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721794/2013-06
5
Às fls. 42, a Contribuinte apresentou Ato Declaratório Executivo n. 12/2007, exarado
pela Secretaria da Receita Federal da DRJ de Fortaleza/CE, em que consta a concessão da redução
do imposto de renda e adicionais, com base no Laudo Constitutivo n. 380/2006 (fls. 47) expedido
pelo Ministério da Integração Nacional, constando no ato declaratório, ainda, a determinação
contida em seu art. 2o:
Art. 2o A fruição do benefício fica submetida ao cumprimento da empresa das
exigências relacionadas no Laudo Constitutivo n. 380/2006, bem assim, das
demais normas regulamentares.
Contudo, foi lavrado Auto de Infração em 15 de fevereiro de 2013, fundamentado nos
artigos 904 e 926 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) e no artigo 9o do Decreto no
64.214/69, que regulamenta a concessão dos benefícios fiscais da SUDENE. A fiscalização
argumenta que, mesmo que a legislação não preveja expressamente a perda do benefício pela
omissão na DIPJ, o incentivo está condicionado à comprovação do lucro da exploração, sendo
este um dos requisitos essenciais do Laudo Constitutivo emitido pela SUDENE.
Assim, houve a constituição de IRPJ, multa de 75% com base no art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430/96 e juros de mora, conforme demonstrativo de cálculo apresentado no auto (fls. 18):

A Recorrente impugnou o auto de infração (fls. 370 e ss), alegando que a exigência
fiscal viola o princípio da legalidade tributária, pois a legislação aplicável não estabelece a perda
do benefício pela mera ausência de declaração na DIPJ:
17. Assim, não há como um mero descumprimento de obrigação acessória
implicar na perda do benefício fiscal que foi concedido à Impugnante em virtude
da atividade por ela desenvolvida ser considerada prioritária para o
desenvolvimento da Região Nordeste.
18. Entender o contrário seria privilegiar uma mera formalidade em detrimento
do legítimo direito ao benefício em questão, o qual, como dito, foi concedido à
Impugnante mediante rigorosa análise do seu empreendimento por parte da
SUDENE.
19. Ademais, não custa lembrar que a DIPJ é uma obrigação acessória que
consiste no envio para Receita Federal do Brasil do resumo das operações
realizadas pelo contribuinte durante o ano-calendário anterior, não podendo,
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.408 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721794/2013-06
6
portanto, uma falha no seu preenchimento poder resultar na perda do direito ao
benefício.
20. Destarte, ante as razões acima expendidas resta comprovada a
impossibilidade da glosa do benefício da redução do IRPJ no caso da Impugnante,
haja vista que além da referida glosa não possuir previsão legal, consiste em
irrefutável violação aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
Sustentou, ainda, que sua regularidade foi atestada pela SUDENE, conforme
documento anexado:
21. Não obstante as razões acima expostas serem mais do que suficientes para
demonstrar a insubsistência do auto de infração ora guerreado, cabe ressaltar
que no caso em questão a glosa do benefício fiscal é ainda mais absurda em
virtude do fato de a própria SUDENE considerar que a Impugnante se encontra
em pleno gozo do benefício e em situação regular no que diz respeito às
exigências do artigo 9o do Decreto no 64.214/69, conforme faz prova a
Declaração no 0051/2013 anexa (doc. 06).
22. Assim, considerando que o próprio órgão competente considera que a
Impugnante se encontra regular no que diz respeito às exigências previstas na
legislação de regência, como poderia o agente fiscal atuante glosar o benefício
fiscal sob a alegativa da irregularidade?
23. Outrossim, vale ressaltar que o papel da fiscalização em casos como o da
Impugnante, consiste em verificar se o benefício fiscal foi utilizado de forma
correta, ou seja, caberia conferir se a apuração da Impugnante no que diz respeito
ao IRPJ a pagar foi realizada levando em consideração os ditames do Laudo
Constitutivo no 0380/2006.
24. E foi justamente com essa finalidade que a Impugnante disponibilizou para a
fiscalização todos os seus registros contábeis (inclusive Balanço Patrimonial
auditado – doc. 07), registros de apuração, livros fiscais, DARF’s etc., documentos
estes que foram simplesmente ignorados pelo ilustre auditor atuante. (grifos no
original)
A DRJ/RJO, no entanto, negou provimento à impugnação e manteve integralmente o
crédito tributário, sob o fundamento de que o dever de informar na DIPJ decorre do Decreto no
64.214/69 e do Laudo Constitutivo expedido pela SUDENE, sendo condição necessária para o
usufruto do benefício, conforme ementa:
Processo 10380.721794/2013-06
Acórdão 12-102.198 - 9a Turma da DRJ/RJO
Sessão de 26 de setembro de 2018
Interessado CBL ALIMENTOS S/A CNPJ/CPF 10.483.444/0001-89
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.408 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721794/2013-06
7
Ano-calendário: 2009
BENEFÍCIO FISCAL DE REDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CONCEDIDO PELA
SUDENE E RECONHECIDO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO ANUAL DE RENDIMENTOS. CRIAÇÃO DE DEVER
INSTRUMENTAL POR DECRETO REGULAMENTAR E PREVISÃO EM LAUDO
CONSTITUTIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DO SENTIDO DA NORMA LEGAL.
Não viola o princípio da Legalidade Tributária a exigência de apresentação anual
da declaração de rendimentos, indicando o valor da redução correspondente a
cada exercício, observadas as normas em vigor sobre a matéria (art. 90, do
Decreto n° 64.214/69), como condição para fruição do benefício de redução do
imposto de renda concedido pela SUDENE e reconhecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Dispositivos Legais: Lei n° 4.239 de 27 de junho de 1963, art. 14; Legislação
infralegal: Decreto n° 64.214/69, art. 9°.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Diante da decisão administrativa desfavorável, a Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário ao CARF, reiterando os mesmos argumentos já expostos na impugnação:
 A não apresentação da DIPJ não significa que a empresa deixou de cumprir os
requisitos para o benefício. Segundo a Recorrente, o lucro da exploração
poderia ter sido apurado por outros meios, como os registros contábeis e
fiscais da empresa.
 O artigo 9o do Decreto no 64.214/69 não estabelece a perda do benefício como
penalidade para a omissão da DIPJ, apenas determina que a empresa deve
continuar apresentando suas declarações de rendimento, sem prever sanção
tributária em caso de descumprimento.
 A própria SUDENE certificou que a empresa estava em conformidade com os
requisitos do benefício, conforme documento anexado ao processo.
 A decisão administrativa violaria os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, pois a falta de entrega de uma obrigação acessória não
poderia acarretar a supressão integral de um benefício fiscal legítimo.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.408 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721794/2013-06
8
I.
Admissibilidade e Tempestividade
O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e atende aos demais requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. De modo que o conheço e passo a analisá-
lo.
II. Mérito
A controvérsia central a ser analisada reside na possibilidade ou não da glosa do
benefício fiscal de redução do IRPJ pela falta de informação do lucro da exploração na DIPJ do
ano-calendário de 2009.
A Fiscalização fundamentou a autuação no artigo 9o do Decreto no 64.214/69, o qual
determina que as empresas beneficiadas devem continuar a apresentar as declarações de
rendimentos, indicando o valor do benefício.
Por outro lado, a Recorrente sustenta que a legislação não prevê a perda do benefício
como penalidade para o descumprimento dessa obrigação acessória, defendendo que eventual
irregularidade deveria ser sanada sem a supressão do incentivo.
Há entendimento exarado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
de que a não comunicação de benefício fiscal outorgado pela SUDENE à Receita Federal implica
em mero descumprimento de obrigação acessória, o que não pode resultar na perda do
benefício tributário:
PROCESSO 10508.720177/2019-97
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 12 de junho de 2024
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE BALL EMBALAGENS LTDA.
RECORRIDA FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
BENEFÍCIO FISCAL. MP No 2.199-14. SUDENE. REDUÇÃO DO IRPJ.
O direito de reduzir o IRPJ calculado sobre o lucro da exploração, impõe que a
pessoa jurídica preencha as condições e os requisitos legais exigidos para
obtenção do benefício requerido. Possuindo a recorrente escrituração regular
que permita a correta apuração do Lucro da Exploração, com segregação das
receitas e resultados das atividades incentivadas e não incentivadas, cabe
reconhecer o benefício pretendido. (grifou-se)
A Contribuinte, por sua vez, trouxe jurisprudência deste Carf que reconhece a
aplicabilidade do benefício fiscal mesmo em casos de falta de comunicação à Receita Federal
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.408 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721794/2013-06
9
(reconhecendo este órgão a possibilidade de manutenção do benefício mesmo com
descumprimento de obrigação acessória):

Antes de apresentar meu voto quanto ao pleito da Contribuinte, entendo ser
necessário tecer breves argumentos quanto à legitimidade da Receita Federal do Brasil nos casos
em que há concessão de benefício fiscal por órgão ministerial, como na espécie, o Ministério da
Integração Nacional.
Frisa-se que o escopo da matéria suscitada pelo argumento da Recorrente é limitado
a saber se o simples descumprimento da obrigação acessória de apresentar a declaração de
rendimento da pessoa jurídica, conforme exigido pelo Laudo Constitutivo no 0380/2006 e pelo
Decreto no 64.214/69, é suficiente para acarretar a perda do benefício fiscal.
Nesse sentido, entendo que a Receita Federal do Brasil é o órgão responsável1 por
fiscalizar e apurar irregularidades relacionadas a tributos federais, como o Imposto de Renda, IPI,
PIS, COFINS, entre outros. A RFB atua por meio de auditorias, investigações e operações de
fiscalização.
Então, é prerrogativa da RFB investigar e tomar providências efetivas na hipótese de
identificar-se falhas ou fraudes aos benefícios legais conferidos aos Contribuintes como, por
exemplo, suspender a fruição de um benefício concedido, e atuar na sua suspensão.
E, como restou relatado nestes autos, houve a constatação de descumprimento de
obrigação a qual estava vinculada a Contribuinte, especialmente o inciso II, item 2, do Laudo

1 Lei 5.172/1966: Art. 7o A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou
fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por
uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3o do art. 18 da Constituição.
Constituição Federal: Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.408 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721794/2013-06
10
Constitutivo n° 0380/2006. Acertada, então, a RFB por avocar a competência para tratar do
presente caso concreto, no que compete a questões de matéria tributária.
É imperioso destacar que a concessão de um benefício, conferido via Lei, não pode
superar a regulamentação específica do tratamento tributário de um Contribuinte. Nesse ponto,
concordo com as razões de decidir do acórdão recorrido, quando informa que:
31. Como já mencionado anteriormente, a Fiscalização constatou que a empresa
não apresentou declaração de imposto de renda da pessoa jurídica para o ano
calendário de 2009, exercício de 2010, necessária para cálculo do lucro da
exploração de forma a se poder determinar a redução por incentivo fiscal, do que
resultou na lavratura do auto de infração.
32. O que se discute, no presente caso, é se o descumprimento das exigências
relacionadas no Laudo Constitutivo n° 0380/2006, bem como às demais normas
regulamentares poderia ensejar a perda do benefício fiscal.
33. A questão central é saber se o descumprimento do inciso II, item 2, do Laudo
Constitutivo n° 0380/2006, pelo qual a empresa está obrigada à apresentação
anual da declaração de rendimento da pessoa jurídica, indicando o valor da
redução correspondente a cada exercício, observadas as normas em vigor sobre a
matéria (art.9°, do Decreto n° 64.214/69), por si só, justificaria a perda do
benefício fiscal ou se a referida perda dependeria de previsão legal, pela
impossibilidade de se subordinar a fruição de um benefício fiscal ao
cumprimento de uma obrigação acessória.
34. De início, destaco que não seria razoável imaginar-se, como pretendeu a
contribuinte, que o descumprimento dos requisitos exigidos no inciso II do Laudo
Constitutivo n° 0380/2006 dependesse de um comando normativo a imputar a
perda do benefício, quando, pela simples leitura do citado inciso, fica evidente
tratar-se de condições e exigências para manutenção do referido benefício.
35. Cumpre destacar, de início, que Decreto n° 64.214/69 exerce a função
regulamentar dos dispositivos da Lei n° 4.239, de 27 de junho de 1963 que
instituiu o benefício fiscal em discussão.
36. No presente caso, vale dizer que o art. 9°, do Decreto n° 64.214/69 não criou
requisito adicional para a fruição do benefício fiscal previsto nos art. 13 e 14 da
Lei n° 4.239, de 27 de junho de 1963, não extrapolando sua função regulamentar,
mas tão somente explicitou a forma pela qual deve se dar a demonstração do
direito de usufruir dessa prerrogativa, vale dizer, criando o dever instrumental
de apresentação, na forma da legislação em vigor, das suas declarações anuais
de rendimentos, nas quais indicarão o valor da isenção ou redução
correspondente a cada exercício financeiro.
37. Não se trata, portanto, de se subordinar a fruição de um benefício fiscal ao
cumprimento de uma obrigação acessória, mas tão somente de se exigir, em ato
infralegal, de caráter meramente regulamentar, explicitação da maneira de se
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.408 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721794/2013-06
11
demonstrar o direito de usufruir o benefício fiscal (cujos requisitos são
estabelecidos na própria lei), pela declaração das informações necessárias para
cálculo do lucro da exploração de forma a se poder determinar a redução por
incentivo fiscal.
38. Do exposto, o descumprimento deste dever instrumental, previsto no Laudo
Constitutivo n° 0380/2006 (inciso II, item 2), e também no art.9°, do Decreto n°
64.214/69, por si só, inviabiliza a fruição do benefício fiscal.
39. Neste mesmo sentido, vale destacar decisão recente do STF segundo a qual
Pessoa jurídica em pleno gozo de benefício fiscal pode ser obrigada, por simples
portaria, a consolidar e apresentar resultados mensais como condição para
continuidade da fruição do benefício. Veja-se: [...]
40. Por derradeiro, cumpre ressaltar que a citada declaração da SUDENE de que a
contribuinte estaria em pleno gozo do benefício e em situação regular no que diz
respeito às exigências do artigo 9° do Decreto n° 64.214/69 não substitui, por si
só, o cumprimento da obrigação prevista no artigo 9° do referido Decreto, dado
seu caráter estritamente instrumental e, considerando-se também ser da
competência da Receita Federal do Brasil o reconhecimento do benefício. (grifou-
se)
Entretanto, feitas tais observações, no caso concreto, discordo do posicionamento do
acórdão recorrido quanto ao ponto em que aduz que: “38. Do exposto, o descumprimento deste
dever instrumental, previsto no Laudo Constitutivo n° 0380/2006 (inciso II, item 2), e também no
art.9°, do Decreto n° 64.214/69, por si só, inviabiliza a fruição do benefício fiscal.”.
No caso em espécie, a Contribuinte não agiu de forma que a RFB, em sua
competência legítima, poderia inviabilizar a fruição do benefício. Explico.
A Fiscalização não desclassificou a contabilidade e as demais declarações (DIPJ –
transmitida em 23/06/2010, sem informações –, mas apresentou livros de apuração do Lucro
Real e de ICMS, planilhas com as apurações mensais do cálculo das estimativas de IRPJ/CSLL do
ano de 2009, balancetes contábeis mensais, PERD/Comp) da pessoa jurídica, de modo que ela
ficou chancelada como válida e, nos termos do artigo 929, do RIR/1999, “A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais”.
Observa-se que houve intuito colaborativo da Contribuinte, apresentação de
documentos e, desde sua primeira manifestação, assumiu a ocorrência de erro – na espécie,
ausência, no preenchimento da DIPJ em liça. Portanto, o Fisco poderia ter exigido a retificação da
DIPJ ou a apresentação de outras documentações contábeis como alternativa para comprovar o
lucro da exploração – o que, de fato, foi realizado, entretanto, mantida integralmente a infração
fiscal, glosando completamente o benefício fiscal.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.408 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721794/2013-06
12
É o caso, aqui, de aplicação do princípio da proporcionalidade, que exige que a sanção
aplicada seja compatível com a infração cometida.
A leitura sistemática do artigo 9o do Decreto no 64.214/1969 revela que o § 5o do
referido dispositivo estabelece de forma clara e exaustiva as hipóteses em que a fruição do
benefício fiscal poderá ser suspensa ou cancelada. Nos termos desse parágrafo, a perda do
benefício limita-se (i) ao caso de aplicação dos recursos em finalidade diversa da aprovada pela
SUDENE, ou (ii) ao descumprimento do cronograma físico-financeiro do projeto incentivado.
Assim, não se pode presumir que o legislador infralegal tenha querido inserir, por via
implícita, uma hipótese adicional de perda do incentivo baseada exclusivamente em obrigação
acessória omissa. Tal interpretação ampliativa contrariaria o princípio da legalidade estrita
tributária, insculpido no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, segundo o qual é vedado à
Administração Pública exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
Sob o prisma da hermenêutica jurídica, não se pode dissociar a norma infralegal do seu
texto normativo superior. O Decreto no 64.214/1969 regulamenta a Lei no 4.239/1963 e, como tal,
deve respeitar seus limites materiais. A análise do parágrafo 5o do art. 9o, em consonância com os
princípios constitucionais da segurança jurídica e da estrita legalidade em matéria tributária,
impõe que sua interpretação seja restritiva, de forma a não permitir a ampliação das hipóteses de
perda de benefício fiscal sem expressa previsão legal.
A finalidade da norma é conferir transparência e controle sobre o gozo dos incentivos,
não funcionando como condição resolutiva tácita, sobretudo quando há demonstração suficiente
do cumprimento material dos requisitos para a fruição do incentivo, como no caso concreto. O
método de interpretação sistemática impõe considerar o conjunto normativo e os princípios que
informam o ordenamento, não sendo lícito extrair consequências sancionatórias de omissões
formais que não comprometam a essência do direito material.
Por fim, cumpre registrar que a própria documentação acostada aos autos comprova
que a Contribuinte apresentou, desde as primeiras manifestações, elementos contábeis e fiscais
que permitiam a perfeita identificação do lucro da exploração. A lavratura do auto, portanto,
ocorreu sem que se esgotassem os meios razoáveis de apuração e saneamento da suposta
omissão formal consubstanciada na não retificação da DIPJ correspondente, evidenciando a
adoção de medida desproporcional e excessiva, sobretudo diante da ausência de prejuízo fiscal
efetivo. Trata-se, assim, de hipótese em que a atuação sancionatória deveria ceder lugar à atuação
colaborativa e corretiva, em prestígio à boa-fé objetiva do contribuinte e à eficiência da
administração tributária.
Além disso, verifica-se nos autos que a própria SUDENE emitiu documento atestando
que a empresa estava em pleno gozo do benefício e em conformidade com as exigências legais,
documentação trazida pela Contribuinte em sede de impugnação (fls. 446):
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.408 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721794/2013-06
13

Veja-se, não se trata aqui da impossibilidade de a RFB em se imiscuir nas questões
tributárias e aplicar a suspensão da fruição do benefício da Contribuinte em razão do não
atendimento às normas instrumentais, e sim em aplicar-se o distinguishing entre casos que restam
configurados dolo ou fraude versus a mera ocorrência de descumprimento de obrigação acessória,
sanável em tempo, sem prejuízo fiscal – vez que restou demonstrado, pela Contribuinte, que os
impostos foram pagos mediante estimativas.
Assim, concluo diversamente do acórdão combatido, levando à modificação do
resultado do seu julgamento pelo deferimento do cancelamento do Auto de Infração.
III.
Conclusão
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.408 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721794/2013-06
14
Dessa forma, voto pelo provimento do Recurso Voluntário, cancelando integralmente
o Auto de Infração.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 582
DF CARF MF
Original